Tribunal: TJMT
Processo: 1005685-82.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005685-82.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), CLENILSON AMORIM GONCALVES - CPF: 000.520.051-27 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOSIRENE ALVES DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 006.672.683-24 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. SAÚDE PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO REJEITADA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUSTEIO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DECORENTE DE INTERNAÇÃO DOMICILIAR (
HOME CARE
) ALTO CUSTO. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE ESTATAL. TEMA 793 DO STF. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.

Consoante Tema 793 do STF, “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam à realização de procedimentos médicos/cirúrgicos, como no caso dos autos, trata-se de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos

para condenar

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE CUIABÁ, solidariamente, ao pagamento/custeio do energia elétrica da UC 6/3413437, no que excede ao benefício da tarifa social (220 kWh), bem como determinar que realizem o pagamento das faturas que se encontram em aberto desde a instalação da home care, mês de referência fevereiro/2022 até a ultima vincenda, apenas no valor que exceda à 220 (duzentos e vinte) kwh/mês, mediante apresentação

nos autos, no prazo de 15 dias,

pela ENERGISA do relatório de débitos da UC de referência.

DETERMINA-SE ainda que requerida ENERGISA –MATO GROSSO proceda o cadastramento da referida UC, como “Eletrodependente”, a fim de que não haja interrupção no fornecimento de energia elétrica

por falta de pagamento.

Ao requerente e sua curadora determina-se a obrigação de notificar, no prazo de 15 dias,

a Energisa Mato Grosso e o Estado de Mato Grosso ( Secretaria de Estado de Saúde)

e Município de Cuiabá

acerca de eventual necessidade de suspensão de custeio quando findar o período de utilização da home care, seja

por alta médica ou outro motivo, o que autoriza o desligamento provisório ou definitivo do medidor exclusivo...”.

O Promotor de Justiça profe
riu parecer pugnando pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento, conforme consta no parecer juntado em 21/08/2023.

A presente ação visa o custeio do valor referente à energia elétrica necessária à manutenção do serviço de atendimento domiciliar
Home Care
.

O Município de Cuiabá/MT interpôs o presente recurso, alegando que não possui condições financeiras de arcar com a obrigação imposta na sentença, visto que o custeio do tratamento de
Home Care
incluindo as contas com a energia elétrica, tendo em vista o alto custo da obrigação, sendo neste caso de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, devendo ser afastada a condenação do Município quanto ao dever do pagamento das faturas, ou que haja o Direcionamento da obrigação para o Estado de Mato Grosso.

Em suas contrarrazões, o Apelado requer que seja mantida a sentença recorrida.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1005685-82.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Município de Cuiabá

Recorrido(s):

Clenilson Amorim Gonçalves e Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

31 de outubro de 2023.

VOTO

Colendos Pares;

Deve ser observado que de acordo com o art. 196 e 198 da Constituição da República, a saúde é direito de todos e dever do Estado (União Estados, Distrito Federal e Municípios) garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

O princípio da dignidade da pessoa humana abrange o direito ao recebimento de atendimento médico, inclusive de forma gratuita, desde que prescrita por profissional médico à pessoa hipossuficiente, portadora de doença grave, desprovida de recursos financeiros para custear o tratamento, sem o comprometimento de seu sustento próprio e de sua família, sob pena de colocar em risco sua própria vida.

O funcionamento do Sistema Única de Saúde (SUS) é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios e qualquer um desses entes tem legitimidade ‘ad causam’ para figurar no polo passivo da ação visando garantir o acesso a medicamentos para tratamento de saúde. (STJ - AgRg no AREsp: 664926 PR 2015/0040019-6, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 12/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/05/2015).

O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, do RE 855.178 (Tema 793), assim decidiu:

“TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Desta forma, embora qualquer um dos entes públicos seja parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado nas ações que visam tratamentos relacionados a saúde do paciente, incluindo a de custeio da energia elétrica em razão da funcionalidade do
Home Care
, como no caso dos autos, conforme o artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal, a autoridade judicial deve direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, no presente caso, consoante Tema nº 793 do STF, por se tratar de medicamento de alto custo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, de acordo com as regras de repartição de competência ora mencionada.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – DIREITO À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) – APLICAÇÃO DO
TEMA

793
STF – DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O direito à saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.
2. O Plenário do STF assentou que, o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes, isoladamente ou conjuntamente, já que a responsabilidade solidária dos entes e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgado em 23/5/2019).
(N.U 1009473-72.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 04/10/2022)

RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO NÃO ACOLHIDA. NECESSIDADE DE ANALISAR O MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE QUE NECESSITAVA DE TRANSFERÊNCIA COM UTI MÓVEL PARA IMPLANTE DE MARCAPASSO DEFINITIVO. LIMINAR DEFERIDA. DESCUMPRIMENTO PELOS ENTES PÚBLICOS. REALIZAÇÃO DO PROCEDIMENTO COM RECURSOS PRÓPRIOS DEVIDO A GRAVIDADE. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TEMA

793
. RECURSO PROVIDO.
Rejeita-se preliminar de ilegitimidade do Município, pois, em tese, há responsabilidade solidária entre os entes estatais, a exceção dessa regra deverá ser analisada em cada caso concreto.
Consoante
Tema

793
do STF, se o valor a ser ressarcido pelo poder público é elevado, a obrigação pode ser direcionada apenas ao Estado de Mato Grosso que tem maior condição financeira que o Município.
Recurso provido.
(N.U 0003732-39.2015.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 25/10/2022, Publicado no DJE 26/10/2022)

Quanto ao custeio da Energia Elétrica em razão da internação domiciliar (
Home Care),
houve

julgamento recente em que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, decidiu que esta obrigação deve ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, conforme abaixo demonstrado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE HOMECARE - IMPLANTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE E CUSTEIO DAS FATURAS CORRESPONDENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA - SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS - SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Ao decidir o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. No mesmo julgamento, porém, assentou a necessidade de o julgador direcionar o cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela sua implementação.

À luz desse entendimento, havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, como a implantação e custeio da tarifa social de energia elétrica na hipótese de assistência à saúde na modalidade homecare, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado, cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

(N.U 1025457-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023)

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Município de Cuiabá/MT e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para direcionar a obrigação do custeio mensal dos valores de energia elétrica decorrente do serviço de
Home Care,
cabendo ao Município Recorrente à satisfação da obrigação no caso de haver descumprimento da obrigação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023